Tribunal: TJDFT
Processo: 0002468-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0002468-06.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: ECSA-ENGENHARIA SOCIOAMBIENTAL SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interno (id 41274137) em face de decisão em que não conheci do pedido de nulidade do julgamento (id 40208771). A autora, ora agravante, reitera os fundamentos de que sua Advogada, Claudia Nunes de Oliveira OAB/SC 18.093, não foi intimada do acórdão 1.405.514, transitado em julgado, tendo sido intimado advogado cujos poderes foram revogados em 2018. Pleiteia, assim, novo julgamento. Em contrarrazões (id 43538849), a agravada alega ser de ordem pública a matéria tratada no agravo, portanto, cognoscível ex officio. Sobreveio procuração outorgada pela autora/agravante à mencionada advogada, ratificando os atos por ela praticados após a revogação do substabelecimento (ids. 51679416 e 51864153). O processo foi retirado de pauta (id 55067433), para a certificação do nome do patrono que constou da publicação do acórdão 1.405.514, bem como se há cadastro em nome da autora para intimação pelo sistema. A Secretaria certificou que a autora não possui cadastro para intimação pelo sistema e que, quando da publicação do acórdão 1.405.514, constou o nome do advogado Fernando Roberto Telini Franco de Paula - OAB/SC 15.727 (id 55228876). 2. A publicação do acórdão 1.405.514 (id 33515255) foi realizada no nome do advogado Fernando Roberto Telini Franco de Paula - OAB/SC 15.727, cujos poderes foram revogados antes mesmo da prolação da sentença (id. 25942867) objeto do apelo, conforme petição e documentos de id 14441315 - pág. 45. Assim, impõe-se a republicação do referido acórdão, agora em nome da advogada Claudia Nunes de Oliveira - OAB/SC 18.093, constituída pela autora, conforme procuração de id 51864153 e petição de id 14441315 - pág. 45. 3. Posto isso, republique-se o acórdão 1.405.514 (id 33515255), em nome da advogada Claudia Nunes de Oliveira - OAB/SC 18.093, com restituição do respectivo prazo recursal. Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de id 34324034. Julgo prejudicado o agravo interno. I. Brasília, 29/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator